Tribunal: TJPA
Processo: 0802825-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10628 - Substituição da Pena
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802825-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIGAR DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802825-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ANNE VELOSO MONTEIRO (OAB/PA Nº 22.996)

PACIENTE: EDIGAR DA CRUZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. PRESO DEFINITIVO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Em se tratando de
coacto com saúde comprovadamente fragilizada
–
tuberculose pulmonar

-
, encontrando-se inserido no perfil do grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, cumprindo pena no regime semiaberto, torna-se imperiosa, por questões humanitárias, a conversão de sua segregação preventiva por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico.

2.
Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar antes deferida - para converter a custódia do coacto em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico,
sem prejuízo de fixação de outras medidas alternativas pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, devendo o paciente retornar à dependência prisional em que se encontrava tão logo cesse o contexto de risco e conforme assim determine o mencionado Juízo.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela advogada Anne Veloso Monteiro, em benefício de
Edigar da Cruz dos Santos,
que cumpre pena definitiva em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA.

Esclareceu a impetrante, que, desde o dia 10/08/2015, o paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto, na Colônia Agrícola de Santa Izabel/PA.

Informou que “
em decisão do Juízo da Execução Penal, datada de 04/02/2020, foi concedido indulto de Saída temporária referente aos festejos da Semana Santa do ano de 2020, por 7 dias, sendo estabelecido pela Casa penal, o período de 21/03/2020 às 08hs, com retorno no dia 28/03/2020, às 14hs
”.

Alegou que o coacto, ao chegar no Município de Igarapé-Miri/PA, sentiu-se mal, sendo levado até a Unidade Básica de Saúde daquele Município, local em que foi diagnosticado com tuberculose pulmonar – doença contagiosa, transmitida através do ar, do espirro, da tosse e da fala.

Salientou que “
não bastasse a doença infectocontagiosa de que é portador o Paciente, há o agravamento, diante da pandemia do Coronavírus, estando o Reeducando entre as pessoas que compõe o grupo de risco
”, razão pela qual seu retorno à casa penal coloca em risco os demais apenados, os agentes penitenciários e todos os que desempenham suas atividades naquela Casa Penal.

Asseverou que o paciente “
se encontra por concessão de indulto, na cidade de Igarapé- Miri, onde se monitora cerca de 20 (vinte) pessoas, que estiveram nas cidades de Fortaleza e Unaí/MG, onde foram confirmados casos de COVID-19
”.

Por tais motivos, ao final, pleiteou:

“a) seja deferido o presente pedido de
prisão domiciliar
, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso este juízo entenda necessário, ao réu
EDIGAR DA CRUZ DOS SANTOS
, que se encontra acometido de Tuberculose Pulmonar, e na faixa de risco pelo critério de histórico de doenças crônicas, conforme artigo 5°, I, ‘a’ da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça;

b) Concedida a medida liminar, seja determinado que a autoridade coatora da Execução penal, converta a custódia do Paciente em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até o final do tratamento médico do reeducando ou a critério do juízo da execução, sendo desde comunicado a Direção da Colônia Agrícola de Santa Izabel, sobre a concessão da prisão domiciliar.”

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído, originariamente, ao Desembargador Plantonista Rômulo José Ferreira Nunes, que indeferiu o pedido liminar, requisitou informações à autoridade indigitada coatora e determinou a distribuição ordinária do feito.

Com os esclarecimentos prestados (PJe nº 2.923.456), na data de 03/04/2020, vieram-me os autos conclusos, oportunidade em que, ante a suspensão das sessões de julgamento deste 2º grau, entendi necessário reavaliar, de ofício, o pedido liminar, concedendo a antecipação da ordem para “
determinar que a autoridade inquinada coatora (Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto a Comarca de Belém/PA) ou o juízo plantonista converta a custódia do coacto em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 dias, o qual poderá ser renovado a critério do juízo da execução.
Outrossim,
fica o magistrado
a quo
autorizado a fixar outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.”

Por último, a
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
opinou pelo “
CONHECIMENTO e CONCESSÃO DA ORDEM
do presente
habeas corpus
, confirmando-se os efeitos da liminar anteriormente deferida, para que o paciente permaneça em regime domiciliar, haja vista que comprovadamente se enquadra na hipótese do o art. 5º inciso III, da Recomendação nº 62/2020, do CNJ
”.

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, tenho com certo que a
tutela de urgência anteriormente deferida merece ser ratificada pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É de conhecimento geral que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal (LEP) se refere
à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, possuindo estrito cabimento nas situações taxativas elencadas no art. 117 do mencionado diploma legal, dando-se especial enfoque, aqui, dentre as hipóteses descritas, aquela em que o condenado, como no caso em exame,
é “
acometido de doença grave
”
.

Conforme assentado no deferimento liminar, impõe consignar que,
ao lado de se tratar de paciente que cumpre pena no
regime semiaberto
, com reprimenda remanescente, aproximadamente, de 04 anos e 07 meses (num total de 12 anos) e com previsão de alcance para o livramento condicional em 27/01/2021, a impetrante comprova que o
coacto, após ser agraciado pelo benefício de saída temporária ao final do mês de março do corrente ano, dirigiu-se ao Município de Igarapé-Miri/PA, sendo levado - diante do mal estar apresentado - até a Unidade Básica de Saúde, momento em que foi
diagnosticado com
Tuberculose Pulmonar.

Desse modo, encontrando-se, em especial, com saúde fragilizada e dentro do grupo de risco da COVID-19, nos termos da Resolução nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, torna-se justificada e razoável a conversão de sua custódia cautelar por c
onstritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, além de outras medidas alternativas, a serem fixadas a critérios do juízo
a quo.

No ponto, abro um parêntese para enfatizar que, a despeito de não desconhecer a existência, dentro de nosso sistema penitenciário, de presos que fazem acompanhamento médico para doenças respiratórias, entre elas a tuberculose, entendo que, na hipótese em foco e no contexto do atual momento vivido, com a eclosão da pandemia da COVID-19,
deve haver uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde do apenado, objetivando com a segregação domiciliar
reduzir
não só o risco à própria saúde do paciente (
agravada
, sem sombra para qualquer dúvida,
com o crescimento dos números de infectados pelo novo coronavírus
), como também de todos os custodiados que se encontram na mencionada na unidade prisional.

Sob essa ótica humanitária,
configurado o grave risco à saúde, é evidente que o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão condenado merece singular compreensão.

Nesse sentido, confira-se, por todos, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“Considerando as informações prestadas pelo Juízo processante e pela defesa, passa-se à reanálise do pleito de urgência. No caso,
diante do novo contexto fático, entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída pela prisão domiciliar.

Primeiro porque ele
comprova ser portador de comorbidades que necessitam de acompanhamento constante (diabetes, hipertensão, distúrbio severo do sono com necessidade de utilização de CPAP).

Segundo porque o relatório médico de e-STJ fls. 249/250 revela que seu quadro clínico foi agravado
no estabelecimento prisional: "paciente, 51 anos, obeso, hipertenso e diabético"; há infecções urinária e outras, e a necessidade de transferência para unidade de urgência, ante a suspeita de "pielonefrite", concluindo-se (e-STJ fls. 249/250):Em tempo: Em vista quadro clínico sugestivo de Pielonefrite, sugiro que o paciente seja encaminhado para unidade de urgência, para melhor investigação.

Terceiro porque a declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus - Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.

Quarto porque o paciente se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020,
a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão. Confira-se:

Art. 1 o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Nesse momento de pandemia, em que é preciso reduzir os fatores de propagação e aglomerações nas unidades prisionais, o CNJ recomendou a reanálise da prisão, especialmente para os pacientes do grupo de risco.
Determina o artigo 4° da referida recomendação:

Art. 4 o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias

Assim sendo, reputo legítima a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de que sejam eventualmente fixadas outras medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP, a critério do Juízo local.

Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração para deferir a medida liminar e determinar que LUIZ FERREIRA LEITE NETO aguarde em prisão domiciliar o julgamento final do presente habeas corpus, sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão prevista, a critério do Juízo local, e autorizada a saída do lar para a realização de tratamento médico, devidamente comprovadas, se solicitado”.
(STJ, RCD no HC nº 563.142/SE, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 17/03/2020). (negritei).

Pela fundamentação supra e na direção do parecer do
custos legis,
conheço e

concedo a ordem
, ratificando a liminar antes deferida, com o fim de
converter a custódia do paciente por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, devendo o paciente retornar à dependência prisional em que se encontrava tão logo cesse o contexto de risco e conforme assim determine o mencionado Juízo.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/06/2020